Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-51.2015.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729628-51.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO DRUMOND PONTE RECORRIDO: FACULDADE BRASILEIRA DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA - ME, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA - EPP, DORACY PEREIRA DA LUZ, RAFAEL ANDRE DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que reconheceu a prescrição do "título em que se funda esta execução, e resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V do Código de Processo Civil." O recorrente pugnou os benefícios da justiça gratuita, acostando aos autos o seu comprovante de renda (ID 71620724). É o breve relatório. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz, a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Ocorre que o comprovante de renda apresentado pelo recorrente demonstra que este aufere renda mensal média superior a 5 salários mínimos, já descontado eventual valor recebido a título de férias, o que demonstra que possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, concedo à parte recorrente/exequente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito